Tribunal: TJBA
Processo: 8009023-56.2015.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009023-56.2015.8.05.0044

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CANDEIAS

Advogado(s)
:
ITANA FREITAS SANTOS LISBOA

APELADO: ORLANDO BRAS DO SACRAMENTO

Advogado(s)
:

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA. DEMORA NA CITAÇÃO IMPUTÁVEL AO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA 106 DO STJ. PRESCRIÇÃO DIRETA PARCIALMENTE RECONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta pelo Município de Candeias contra sentença proferida nos autos da Execução Fiscal nº 8009023-56.2015.8.05.0044, ajuizada para cobrança de IPTU referente aos exercícios de 2010, 2011 e 2012, no valor de R$ 3.470,08, que reconheceu, de ofício, a prescrição intercorrente e extinguiu a execução com resolução do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se ocorreu prescrição intercorrente do crédito tributário em razão da demora na citação do executado; e (ii) estabelecer se há prescrição direta dos créditos de IPTU.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A execução fiscal foi ajuizada em 28/08/2015 e o despacho citatório foi proferido em 06/01/2016, inexistindo inércia inicial da Fazenda Pública Municipal.

4.
A ausência de concretização da citação decorre de demora imputável exclusivamente ao mecanismo judiciário, não havendo omissão ou desídia do ente exequente.

5.
A Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça afasta o reconhecimento da prescrição intercorrente quando a demora na citação resulta de entraves inerentes ao Poder Judiciário.

6.
A jurisprudência do STJ, firmada em recurso repetitivo (REsp 1102431/RJ), estabelece que a prescrição intercorrente exige inércia do credor, o que não se verifica quando o feito permanece aguardando providência judicial.

7.
Embora afastada a prescrição intercorrente, a prescrição direta pode ser reconhecida de ofício, nos termos do art. 487, II, do CPC e da Súmula 409 do STJ.

8.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 980 (REsp 1641011/PA e REsp 1658517/PA), fixou entendimento de que o termo inicial do prazo prescricional do IPTU é o dia seguinte ao vencimento da exação.

9.
Considerando o ajuizamento da execução em 28/08/2015
e o despacho citatório em 06/01/2016
, o crédito tributário relativo ao exercício de 2010 encontra-se fulminado pela prescrição direta, por ter sido cobrado após o prazo quinquenal previsto no art. 174 do CTN.

10. Os créditos referentes aos exercícios de 2011 e 2012 não se encontram prescritos, devendo a execução fiscal prosseguir quanto a esses exercícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recurso parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da
QUINTA CÂMARA CÍVEL,
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,

D
AR
PROVIMENTO AO APELO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.